Tribunal: TJES
Processo: 5000291-13.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-13.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: MARIO ZANETTI
INTERESSADO: JEDERSON FELIX CAMPOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece parcial reforma, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. ABANDONO DE LAVOURA COMPROVADO. SACAS DE CAFÉ NÃO REPASSADAS AO COLONO. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. MINORAÇÃO DA QUANTIA A SER PAGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em que o Recorrente MARIO, por um lado, insurge-se contra sentença que o condenou ao pagamento de 23 sacas de café conilon e, de outro, o Recorrente JEDERSON pugna pela reforma da sentença quanto ao reconhecimento do abandono de lavoura e à rejeição do pedido de compensação por danos morais.
2. Em relação ao recurso apresentado pelo Recorrente MARIO, observo que, embora corretamente reconhecido o débito a ser pago em favor do Sr. JEDERSON em relação às colheitas de 2017 e 2018, é certo que a r. sentença estipulou condenação em patamar superior à quantia postulada pelo Sr. JEDERSON (o que é reconhecido pelo próprio credor em contrarrazões recursais), sendo devido apenas o valor correspondente a 16 sacas de café conilon.
3. Quanto ao recurso interposto por JEDERSON, entendo que andou bem o Juízo a quo ao reconhecer, sobretudo a partir da prova testemunhal produzida nos autos, a efetiva ocorrência de abandono de lavoura por parte do Recorrente, não havendo que se falar, ademais, em condenação do Recorrido em danos morais, ausente comprovação de abalo psicológico extraordinário que ensejasse lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente JEDERSON, razão pela qual mantenho a r. sentença em seus exatos termos nesse particular.
4. Do exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas ao recurso interposto pelo Sr. MARIO, para reformar a sentença e reduzir a condenação cominada na r. sentença, estabelecendo o correto patamar de 16 (dezesseis) sacas de café conilon a serem pagas pelo Sr. MARIO ao Sr. JEDERSON, mantendo-se incólume a sentença recorrida nos demais pontos, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO apenas o Recorrente JEDERSON ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/15.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.